Tribunal: TJMT
Processo: 1026510-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LORI DE FATIMA MATOS e MARCOS VINICIUS DE MATOS, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos dos Embargos de Terceiro no 1000076-62.2020.8.11.0086, manejados em face da ELITO SANTOS DA CONCEIÇÃO, MÁRCIO SANTOS DA CONCEIÇÃO e ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL HONDA LTDA, indeferiu o pedido liminar para suspender a busca e apreensão do veículo, marca FORD, modelo Ka 1.0 SE/SE, placa OBH 1111, ano 2016.
Para tanto, os agravantes alegam ter celebrado contrato de compra e venda do bem apreendido, diretamente com o primeiro e segundo agravados, oportunidade em que fizeram consignar no termo, a total isenção dos compradores quanto aos débitos fiscais ou atrasos de parcelas vencidas da alienação fiduciária do bem, o qual foi apreendido e entregue ao proprietário fiduciário.
Esclarecem que são terceiros de boa-fé e detém a posse justa do bem, o qual deverá ser restituído, sob pena de se operar prejuízo de grande monta e irreversível.
Pugna pela concessão da liminar recursal.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Os Embargos de Terceiro, como cediço, são meio de defesa de quem, não sendo parte da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.
Para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro, deverá o embargante demonstrar, prima facie, o equívoco do ato judicial de constrição do patrimônio próprio.
Assim, apesar da urgência alegada e dos argumentos tecidos pelo agravante, não se verifica, a princípio, prova capaz de sustentar a possibilidade de suspender o feito principal, sobretudo porque o negócio firmado entre os recorrentes e o primeiro e segundo recorridos, não contou com a anuência do proprietário fiduciário.
Os compradores possuíam inequívoco conhecimento do gravame sobre o referido bem, portanto, cientes do risco de aviar negócio em que o bem alienado fiduciariamente, em caso de inadimplência da avença, deverá ser restituído ao legítimo proprietário.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIROS - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR - AÇÃO DECLARATÓRIA - RESTITUIÇÃO DO BEM - IMPOSSIBILIDADE - EFEITO SUSPENSIVO - PARALISAÇÃO DA AÇÃO. Para a concessão de medida liminar é necessário o atendimento dos pressupostos constantes do art. 798 do CPC, quais sejam: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Havendo a possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação antes do julgamento da lide, deverá ser concedida a medida provisória initio litis. O fato de haver ação declaratória cumulada com pedido de indenização em andamento não constitui óbice para a concessão da liminar de busca e apreensão, porquanto este é um direito legalmente garantido, que pode ser afastado apenas mediante o pagamento da dívida. Não obstante o efeito suspensivo possa ser deferido para obstar o andamento da ação de busca e apreensão até o julgamento dos presentes embargos de terceiro, tal fato não tem o condão de restituir as partes ao status quo ante, devendo, portanto, o bem apreendido permanecer na posse do autor daquele procedimento. Agravo provido em parte. (TJMG - Agravo de Instrumento 1.0105.08.248153-9/001, Relator (a): Des. (a) Evangelina Castilho Duarte, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2008, publicação da súmula em 03/09/2008)
Sob esse prisma, a princípio, não há que se falar em reforma da decisão de base em caráter liminar, a fim de devolver o veículo apreendido aos recorrentes.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.